Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-54.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-54.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIA JUSCELIA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
BRUNA LAIS SILVA PINTO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Adicional de insalubridade. Servidor público. Supressão sem laudo técnico. Alegações de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025 do
CPC
.
O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas ao ônus probatório e à autotutela administrativa, consignando que a supressão do adicional exige demonstração objetiva da cessação das condições insalubres e observância do devido processo legal. Inexiste contradição interna no julgado, pois a conclusão de que o restabelecimento administrativo configura reconhecimento tácito da permanência das condições insalubres constitui inferência lógica extraída do conjunto fático-probatório. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. A ausência de dotação orçamentária não obsta o reconhecimento de direito remuneratório incorporado. A rejeição integral da pretensão recursal implica rejeição tácita dos pedidos subsidiários. A oposição dos embargos opera o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração
não acolhidos.